Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718717-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FERREIRA COSTA IMPETRANTE: LUCAS FERREIRA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Ferreira Costa, em seu próprio favor, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, nos autos da Ação Penal n.o 0703895-12.2021.8.07.0004. Consta dos autos que o paciente e o corréus Pedro Henrique Leal da Silva e Guilherme Fernando Pereira Silva foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I (três vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; e o corréu Palmendes Vaz Pereira da Silva como incurso nas penas do artigo 311, caput, do Código Penal. Finda a instrução processual, o MM. Juiz da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o paciente e os demais réus nos termos da denúncia (ID 45217926 da ação penal de origem). Foi aplicada ao paciente a pena de 12 (doze) anos, 11 meses (onze) e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. Foi indeferido o direito de recorrer em liberdade. Contra a sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação criminal, no qual pleiteia: a) a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) por conseguinte, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; c) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2o A, inciso I do artigo 157 do Código Penal; e d) a retificação da dosimetria da pena (ID 45217959 da ação penal de origem). Em consulta processual ao sistema informatizado desta Corte, verificou-se que os recursos de apelação interpostos pela Defesa dos réus foram conclusos a este Relator em 02/05/2023. No presente habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade do reconhecimento fotográfico efetuados pelas vítimas e afirma que houve contradição nos depoimentos por elas prestados. Assevera que deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo das imputações. Pede o deferimento da medida liminar para que haja “uma total análise desse processo”, a fim de que seja anulado. É o relatório. O writ não merece ser admitido. O pedido formulado no presente habeas corpus visa à “anulação absoluta do processo” no qual o paciente foi condenado, tendo como causa de pedir a alegada insuficiência de provas. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso em exame, verifica-se que o presente habeas corpus foi formulado com o escopo de impugnar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF nos autos da Ação Penal n.o 0703895-12.2021.8.07.0004, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de apelação cabível, conforme prevê o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. Cabe salientar que as alegações do impetrante exigem o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus, sobretudo agora em que a questão foi julgada em juízo de cognição exauriente pelo Juízo de origem, devendo a Defesa aguardar a análise da matéria no recurso de apelação criminal, uma vez que o pedido ora externado já foi objeto das razões recursais. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da inadequação da via eleita, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador